Tribunal: TJMT
Processo: 1031484-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031484-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ZAYRA CARVALHO SILVA - CPF: 961.723.391-68 (RECORRENTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRATO ASSINADO COM DESCRIÇÃO CLARA DA MODALIDADE PACUTADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

2. Hipótese dos autos em que ficou evidenciada a informação necessária sobre a modalidade pactuada.

3. Ausentes, pela documentação acostada, os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, e impede dizer que houve a intenção em alterar
a verdade dos fatos a fim de valer-se indevidamente de algum benefício.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenação em litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a parte sustenta a reforma para o julgamento de procedência. Alternativamente, sustenta a ausência de litigância de má-fé.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1031484-30.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ZAYRA CARVALHO SILVA

Polo Passivo

BANCO DAYCOVAL S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

A parte promovente alega, em síntese, que realizou contrato de empréstimo com a requerida, tendo sido informada que o desconto mensal das parcelas seria realizado diretamente do seu benefício.

Narrou à autora que, além do empréstimo pactuado, a empresa ré promoveu à implantação no contracheque da requerente do consignado sobre a RMC, no valor médio de R$ 215,78 (duzentos e quinze reais e setenta e oito centavos), de forma arbitraria.

Assevera que não houve contratação de margem consignável, bem como não houve autorização para os descontos.

Em contestação a reclamada afirma que há relação contratual entre as partes, com isso alega que não houve ato ilícito praticado, não havendo situação ensejadora de danos morais, requerendo ao final a improcedência da ação.

[...]

Da análise dos autos, tem-se que, ao contestar a ação, a requerida juntou contrato assinado pela consumidora (id. 125427109) e reconhecimento por biometria facial (id. 125427118), indicando, de forma expressa e destacada, que a contratação foi realizada na modalidade cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado

A parte demandante, de sua vez, não apresentou impugnação específica acerca de tais documentos
.

Dessa maneira, restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante.

CONDENO
a parte reclamante,
em litigância de má-fé
, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c/c. art. 81, do Código de Processo Civil, ao:

I. pagamento
em favor da parte
Reclamada de
multa no percentual de 2% do valor corrigido da causa
, bem como ao
pagamento de honorários sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa
.

II. pagamento das
custas processuais
.

[...]”

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão, vez que, em contraprova, a instituição bancária demonstrou a legalidade dos descontos advindos da contratação, sobretudo, a ciência da parte contratante em relação a natureza da pactuação, mediante a juntada do instrumento assinado, no qual consta expressamente a modalidade aderida.

Frisa-se, aliás, que a parte recorrente não nega que tenha contratado os serviços. E não obstante a sua insurgência recursal, sequer há indícios de vício de consentimento.

A inversão do ônus da prova, assegurada no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Assim, tal qual reconhecido na origem, pela análise, está claro o negócio jurídico realizado entre as partes, e a prestação das devidas informações. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada nestes autos, inclusive deste Relator:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, REALIZAÇÃO DE SAQUES POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA PRÓPRIA E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado, proposta de adesão – servidor público, autorização para desconto em folha de pagamento, realização de saque por transferência bancária em conta de própria titularidade e faturas de utilização de cartão. 3. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito. 4. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido (N.U 1007460-37.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, SELFIE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE TED ́s, ÁUDIOS E TERMOS DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005095-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, neste tópico a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Por outro lado, em relação a decretação da litigância de má-fé,
não se verificam, pela documentação acostada, os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, e impede dizer que houve a intenção em um locupletamento, razão por que deve ser afastada.

Isso porque da leitura da inicial a parte reconhece a contratação, mas que teria acreditado ser outra modalidade.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a inexatidão de informações, por si só, não enseja a decretação da parte em má-fé. Destaco:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação cominatória c/c perdas e danos ajuizada em 26/11/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/10/2013 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a existência de coisa julgada, bem como sobre a caracterização de litigância de má-fé do recorrente.

[...]

7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II).

8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado,
de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro
. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.641.154/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018)

Por isso, dentro do contexto probatório e não podendo ser presumida a atitude intencional/maliciosa, o ajuizamento decorre do exercício do direito de ação, enquanto a litigância de má-fé não é decorrência lógica do julgamento de improcedência.

Essas as razões por que a conclusão dada na origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida tão só quanto ao capítulo da decretação da litigância de má-fé, por consequência, afastar a condenação dela decorrente, mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios (artigo 55, Lei 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024